Tribunal: TJMT
Processo: 1018686-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018686-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), JOAO VANDERLEI GONZATTO - CPF: 413.488.180-34 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de rigor o desprovimento dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1018686-69.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

JOÃO VANDERLEI GONZATTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão de Id. 302707856 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002592-29.2017.8.11.0102, promovido pelo ora Embargado, determinou a utilização da Taxa Selic para correção do débito somente a partir de 1° de setembro de 2024.

Em suas razões, aduz, em síntese, a necessidade de manifestação quanto às violações: (i) ao art. 406 do CC que, antes das modificações trazidas pela Lei n. 14.905/24, previa a aplicação exclusiva da SELIC em condenações cíveis; (ii) ao art. 513, §2º, do CPC, visto que não houve regular intimação dos advogados constituídos pela Embargante acerca do cumprimento de sentença, ensejando sua nulidade e (iii) ao art. 272, §5º, do CPC, visto que, em contestação, a Embargante requereu expressamente que todas as intimações relativas ao feito fossem realizadas em nome de advogados específicos, o que não ocorreu.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 306453378).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão de Id. 302707856 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002592-29.2017.8.11.0102, promovido pelo ora Embargado, determinou a utilização da Taxa Selic para correção do débito somente a partir de 1° de setembro de 2024.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No caso, verifica-se do julgado a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, foi assentado que as alegações relacionadas à nulidade do título executivo não deveriam ser conhecidas, em razão da preclusão, uma vez que a questão já foi suscitada em Agravo de Instrumento anterior.

Ora, se as matérias referentes a referida nulidade não foram conhecidas, não há falar, como corolário lógico, em pronunciamento meritório sobre elas.

Outrossim, restou expressamente consignado que, ao contrário da tese defendida pela Embargante, a determinação do Juízo
a quo
quanto ao termo inicial da incidência da Taxa Selic encontra-se em consonância com jurisprudência deste Sodalício sobre a temática, de forma que a decisão não carece de reforma.

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025